Tribunal: STF
Processo: HC 226536
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2023, por Wellington Correa da Costa Júnior e outros, advogados, em benefício de Marcel Sa Viana de Mello, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.3.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 757.244, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi a) absolvido pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por ausência de provas da autoria; b) condenado às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de dezesseis dias-multa, pela prática do crime previsto no § 2º e no inc. I do 
§ 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa com emprego de arma e participação de criança ou adolescente).



    3. Interpostas apelações pela defesa e pela acusação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso acusatório para condenar o paciente também pelos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), resultando nas penas totais de quinze anos, um mês e quinze dias de reclusão e de seiscentos e trinta e três dias-multa. 



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 757.244. Em 22.9.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PETIÇÃO DE ACLARATÓRIOS RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso interposto pelo Parquet, condenando o réu também por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 



    2. O julgado proferido na origem está de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, que pacificaram entendimento de que inexiste ilegalidade na decisão que decreta ou prorroga a interceptação telefônica, desde que concretamente fundamentada e por Juízo competente, como ocorreu no presente caso. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a Autoridade Policial, em 31/03/2015, requereu as interceptações das comunicações telefônicas e telemática de alguns terminais, sendo certo que, devidamente distribuído o feito para o MM. Juízo de Direito da 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o Ministério Público opinou pelo acolhimento do pleito, ressaltando que o referido Órgão Jurisdicional, por meio de Decisão datada de 01/04/2015, deferiu o pedido, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias”.



    Afirma que, “feitos os relatórios circunstanciados atinentes às interceptações até então executadas, a Autoridade Policial, em 16/04/2015, requereu a renovação do prazo da quebra dos sigilos telefônicos, inclusive com a inclusão de novos terminais, o que foi deferido somente em 20/04/2015”.



    Anota que “o referido Juízo, atendendo a diversos requerimentos formulados pela Autoridade Policial, em algumas oportunidades, prorrogou o prazo das interceptação telefônicas e telemáticas, incluindo terminais novos, sempre pelo prazo de 15 (quinze) dias, cabendo mencionar as datas dessas Decisões. Ei-las: 27/04/2015, 13/05/2015, 02/06/2015, 23/06/2015, 08/07/2015, 23/07/2015, 20/08/2015, 24/08/2015, 29/09/2015, 08/10/2015, 28/10/2015, 18/11/2015, 26/11/2015, 02/06/2016, 09/03/2016 e 14/04/2016”.



    Salienta que “a Magistrada Sentenciante, uma vez reconhecendo a nulidade parcial das interceptações das comunicações telefônicas e telemáticas, na parte em que ultrapassaram o prazo de 15 (quinze) dias, absolveu o paciente pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo”.



    Assinala que “o trecho da Sentença destacado anteriormente se afigura suficiente para entender que as mensagens de textos utilizadas para a condenação nos delitos de tráfico e posse de arma foram captadas fora do prazo legal, estando, pois, eivada de nulidade”.



    Argumenta que os “diálogos travados fora do prazo legal tiveram o condão de influenciar as demais decisões que prorrogaram o período de monitoramento das mensagens”, pelo que deve-se desentranhar não apenas as “conversas captadas fora do prazo legal, mas também todo o conteúdo desse procedimento cautelar”.



    Defende que, “caso assim não entenda (...), mister se faz o reconhecimento da nulidade daqueles diálogos obtidos fora do prazo de 15 dias estabelecidos na Decisão, notadamente aqueles obtidos nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2015 e 27 de março de 2016, utilizados para justificar as condenações do paciente pelos delitos de posse de arma e de tráfico de drogas, conforme a Sentença da lavra do Juízo de Piso”.



    Estes os pedidos:



    “Inicialmente, requerem o conhecimento, nem que seja de ofício, do presente writ, haja vista a ocorrência da flagrante ilegalidade. 



    Os impetrantes esperam que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de reconhecer a nulidade de todo procedimento de interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, pelo fato de derivarem de diálogos obtidos fora do prazo estabelecido, ou, caso assim não entenda – o que não se acredita – declarar nulos os diálogos travados nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2015 e 27 de março de 2016, utilizados para justificar as condenações do paciente pelos delitos de posse de arma e de tráfico de drogas, restabelecendo, desde já, a Sentença da lavra do Juízo de Piso (absolvição pelos delitos de posse de arma e de tráfico, pois baseados em conversas monitoradas nas referidas datas)”.



    6. Em 4.4.2023, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Crimes dos arts. 2º, caput, e §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Pleito que busca declarar ilegalidade de interceptações telefônicas. 



    1. O impetrante não indicou precisamente os elementos de prova que demonstrariam o teor das alegações feitas, de inobservância ao 
art. 5º da Lei 9.296/1996, tampouco a fundamentação da sentença e do acórdão do TJRJ que teriam utilizado os diálogos obtidos em observância ao regramento legal. 



    2. Para analisar o pleito apresentado no writ seria necessário revolver o acervo de provas colhidas durante o processo criminal, providência incompatível com a via eleita, consoante jurisprudência pacífica nesse e. STF. 



    3. Pela denegação da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa insurge-se contra a condenação do paciente, argumentando que mensagens de texto que a teriam embasado teriam sido interceptadas em períodos não abarcados por decisão judicial.



    Ao absolver o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o juiz de primeira instância decidiu na linha do que sustenta a defesa, apontando a ilegalidade das mensagens de texto que comprovariam a autoria do paciente com relação a esses delitos:



    “Em que pese a existência de prova relativa à materialidade delitiva, consubstanciada nos registros de ocorrência de fls. 69/70, 72/73 e 79/81, laudos de exame de entorpecente de fls. 71 e 82/83 e laudo de exame em arme de fogo e munições de fl. 74/78, todos do apenso 01, fato é que, no tocante à autoria, não ficou comprovado o envolvimento do acusado nos eventos delitivos em apuração.



    Em Juízo, o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio.



    Note-se que o único elemento que indicaria o envolvimento do acusado com o material entorpecente apreendido, bem como o porte ilegal da arma de fogo arrecadada na terceiros é o conteúdo das conversas telefônicas interceptadas. Ocorre que, conforme acima afirmado, nos autos, às fls. 1371/1422, constam ofícios informando o deferimento e as prorrogações do meio de prova, datadas, respectivamente, de 01/04/2015 (fls. 1371/1379), 23/06/2015 
(fls. 1393/1401), 08/07/2015 (fls. 1402/1405), 25/08/2015 
(fls. 1388/1392), 29/09/2015 (fls. 1380/1387), 08/10/2015 
(fls. 1419/1423) e 29/10/2015 (fls. 1406/1414), encerrando-se, portanto, o prazo legal da medida, respectivamente, em 16/04/2015, 08/07/2015, 23/07/2015, 09/09/2015, 14/10/2015, 29/09/2015 e 13/11/2015.



    Segundo o relatório policial final, o domínio do acusado quanto ao material entorpecente apreendido na posse do adolescente Lucas Jose dos Santos, vulgo ‘Lukinha’, foi identificado através de mensagens de texto trocadas por Marcel e o comparsa de vulgo ‘Bermuda’, nos dias 16 e 17 de junho de 2015 (fls. 671/673), período em que não se tem noticias quanto à autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico, configurando-se verdadeira violação da intimidade, direito assegurado constitucionalmente.



    No que tange ao delito de porte ilegal de arma de fogo, igualmente a suposta autoria do acusado foi imputada pela acusação em razão do conteúdo de mensagens de texto enviadas por Marcel em período não abrangido por autorização judicial (14 e 15 de junho de 2015 - fls. 717/719).



    Em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente atribuído ao acusado em razão da suposta propriedade da droga apreendida com o nacional Matheus Gonçalves de Araújo, em 27/03/2016, o envolvimento de Marcel foi apurado em razão de conversas telefônicas ocorridas naquele ano, sendo que o prazo final da interceptação judicialmente autorizada foi o dia 13/11/2015.



    Destaque-se que toda a interceptação ocorrida sem autorização judicial está eivada de vício, tornando-se meio de prova maculado, não servindo como fundamento de decisão meritória, nos termos do art. 157, caput, do Código de Processo Penal.



    Nos termos do artigo 156 do CPP, era do Ministério Público o ônus de demonstrar a veracidade da imputação, ou seja, cabia ao Parquet trazer provas lícitas no sentido de evidenciar que o acusado praticou os Ilícitos descritos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16, da Lei 10.826/2003, o que não ocorreu. 



    Portanto, ante a total fragilidade probatória, deve incidir o princípio in dubio pro reo. (...)



    Assim, impõe-se a absolvição de Marcel Sá Vianna de Mello quanto aos crimes dos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16, da Lei 10.826/2003, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.



    Ao prover a apelação do Ministério Público para condenar o paciente também pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro salientou, entretanto, que haveria decisão judicial autorizando as interceptações telefônicas em 2.6.2015 e em 9.3.2016, pelo que não haveria ilegalidade na captação das mensagens incriminadoras:



    “Compulsando os autos supra mencionados, verifica-se que, após as devidas Representações Criminais apresentadas por Autoridade Policial, em obediência aos prazos legais estabelecidos, todas seguidas de Parecer favorável do Ministério Público, o JUÍZO COMPETENTE, de forma FUNDAMENTADA, deferiu as respectivas medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática em 01º/04/2015 (Apenso I - IP nº 008/2015), 20/04/2015 (Apenso II - IP nº 008/2015), 27/04/2015 (Apenso II - IP nº 008/2015), 13/05/2015 (Apenso III - IP nº 008/2015), 02/06/2015 (Apenso IV - IP nº 008/2015), 23/06/2015 (Apenso V - IP nº 008/2015), 08/07/2015 (Apenso V - IP nº 008/2015), 23/07/2015 (Apenso VI - IP nº 008/2015), 20/08/2015 (Apenso VII - IP nº 008/2015), 29/09/2015 (fls. Apenso VIII - IP nº 008/2015), 08/10/2015 (Apenso VIII - IP nº 008/2015), 28/10/2015 (Apenso IX - IP nº 008/2015), 18/11/2015 (Apenso IX - IP nº 008/2015), 26/11/2015 (Apenso X - IP nº 008/2015), 02/02/2016 (Apenso XI - IP nº 008/2015), 09/03/2016 (Apenso XII - IP nº 008/2015), 14/04/2016 (Apenso XIII - IP nº 008/2015) e 20/05/2016 (Apenso XIV - IP nº 008/2015).



    Desta forma, não há que se falar em ilegalidade, eis que as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, no período de abril/2015 a junho/2016, foram deferidas, de forma fundamentada, por Juízo competente”.



    Consta ainda do acórdão pelo qual rejeitados os embargos de declaração defensivos:



    “No tocante à suposta ilegalidade das interceptações telefônicas, reporto-me às razões lançadas às fls. 4.146/4.147. Acresço, ainda, que o Relatório de Análise, do Apenso XII (vide anexo 02 – fls. 5.619/5.822), DEMONSTRA que a autorização judicial concedida em 09/03/2016 foi cumprida no período de 13/03/2016 a 27/03/2016, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade dos áudios interceptados no dia 24/03/2016, conforme sustentado pela Defesa”.



    8. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu ter havido a devida autorização judicial para captação das mensagens de texto que embasaram a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    Para dissentir dessa conclusão e acolher a tese defensiva, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, fim para o qual não se presta a presente via processual.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.  (…)



    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso.  (…)



    4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 



    5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 



    6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora